Tribunal: TJDFT
Processo: 0701710-71.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. MICROCIRURGIA TUMOR INTRACRANIANA. RISCO VERDE. ENUNCIADO 93 DA JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE. SOLICITAÇÃO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO NO ENUNCIADO 93 DO CNJ. NECESSIDADE DE AGUARDAR NA LISTA ESTABELECIDA CONFORME CRITÉRIOS TÉCNICOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória consistente na determinação para a parte ré submeter a parte autora ao procedimento “CE – Microcirurgia Tumor Intracraniana”. A parte agravante alega que possui 52 anos e foi diagnosticada com “Neoplasia maligna das meninges” (CID10 – C70), de modo que necessita com urgência do procedimento cirúrgico elencado. Para tanto, alega que o relatório médico juntado aos autos aponta que “(i) A pretensão é sensível ao tempo. A demora superior a 30 (trinta) dias para a sua realização compromete a segurança e a eficácia do tratamento de saúde, pois se trata de lesão tumoral cerebral de grande volume, devendo ser abordado em tempo não superior à 02 meses. (ii) A falta de atendimento da pretensão no prazo máximo de 30 (trinta) dias provoca sofrimento psíquico. (iii) A falta de atendimento da pretensão no prazo máximo de 30 (trinta) dias provoca sofrimento físico (dores). (iv) A falta de atendimento da pretensão no prazo máximo de 30 (trinta) dias provoca incapacidade produtiva”.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas. Parecer do Ministério Público ID 62523368.
III. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
IV. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da parte requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos.
V. No caso, os documentos apresentados (ID 61576206, pág. 33), comprovam que a parte agravante se encontra cadastrada no SISREG III com classificação de risco “Verde – não urgente” aguardando desde 02/07/2024, ou seja, dentro do prazo estabelecido pelo Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ (“Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”). Ademais, em que pese os argumentos elencados, compulsando detidamente os autos não há comprovação do risco de morte ou agravamento severo do quadro clínico em detrimento dos demais pacientes já inseridos na lista de espera com a mesma classificação de risco. Dessa forma, diante da ausência de risco de vida ou saúde não se justifica a concessão de tratamento diferenciado para a parte autora em face dos demais cidadãos que estejam em situação semelhante e que estão sendo atendidos pelo sistema público de saúde, de modo que deve aguardar o julgamento da ação principal. Neste sentido, confira-se precedente: (Acórdão 1857965, 07002245120248079000, Relator: MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no PJe: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas pela parte agravante. Contudo, suspendo a sua exigibilidade face a gratuidade de justiça, ora deferida.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.